Tribunal: TJSP
Processo: 2257798-03.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
Contratos bancários. Ação monitória. Abertura de crédito em conta corrente. Decisão agravada que definiu o período a ser analisado na conta corrente do autor, fixando-o a partir de 2012. Reforma. Acórdão proferido no julgamento do recurso de apelação anulou a sentença e determinou a emenda da petição inicial, para o fim de juntada dos extratos desde a abertura da conta. Menção no acórdão ao ano

Ementa:
Contratos bancários. Ação monitória. Abertura de crédito em conta corrente. Decisão agravada que definiu o período a ser analisado na conta corrente do autor, fixando-o a partir de 2012. Reforma. Acórdão proferido no julgamento do recurso de apelação anulou a sentença e determinou a emenda da petição inicial, para o fim de juntada dos extratos desde a abertura da conta. Menção no acórdão ao ano de 2012 que caracteriza erro material.
Ao contrário do afirmado pela autora, a inadimplência não se instalou após o ano de 2006. De acordo com os extratos juntadosaos autos, em 30/12/2005 a conta corrente do réu já apresentava saldo negativo de R$2.452,76. E desde então houve aumento do saldo negativo, culminando no ajuizamento da ação monitória. Bem por isso o perito referiu que os extratos apresentados abarcam período posterior ao da abertura da conta; e que o saldo inicial é devedor em 31/12/2005; concluiu que houve movimento anterior. O v. acórdão proferido no julgamento do recurso de apelação, ao anular a sentença, determinou que a autora emendasse a petição inicial, apresentando os extratos de movimentação da conta corrente desde a abertura (2012). A referência numérica à data da abertura da conta corrente ("2012") foi lançada com evidente erro material, porquanto é incontroverso que a abertura da conta se deu no ano de 2002, como a própria autora refere em sua petição inicial. Portanto, o período a ser analisado é, efetivamente, a partir da abertura da conta corrente. Anota-se que a autora informou que não possui os extratos anteriores ao ano de 2006. Não é possível, assim, obrigá-la a apresentá-los. Se os documentos apresentados são suficientes (ou não) à comprovação do fato constitutivo do direito da autora, é questão a ser resolvida em sentença, após cognição exauriente da tese e da antítese, em cotejo com o conjunto probatório produzido.
Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2257798-03.2020.8.26.0000 - Comarca de Votuporanga
Registro: 2021.0000033109
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2257798-03.2020.8.26.0000, da Comarca de Votuporanga,
em que é agravante REGIS MANZINI, é agravado COOPERATIVA DE
CRÉDITO LIVRE ADMISSÃO CENTRO BRASILEIRA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da(o) 12a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO
FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 23 de janeiro de 2021
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora – Relatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2257798-03.2020.8.26.0000 - Comarca de Votuporanga
Voto no 25.928
Agravo de Instrumento no2257798-03.2020.8.26.0000
Comarca de Votuporanga / 1a Vara Cível
Juiz(a): Reinaldo Moura de Souza
Agravante(s): Regis Manzini
Agravado(a)(s): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Centro Brasileira Ltda.
CONTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO MONITÓRIA. ABERTURA
DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE. DECISÃO AGRAVADA
QUE DEFINIU O PERÍODO A SER ANALISADO NA CONTA
CORRENTE DO AUTOR, FIXANDO-O A PARTIR DE 2012.
REFORMA. ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DO
RECURSO
DE
APELAÇÃO
ANULOU
A
SENTENÇA
E
DETERMINOU A EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL, PARA O FIM
DE JUNTADA DOS EXTRATOS DESDE A ABERTURA DA
CONTA. MENÇÃO NO ACÓRDÃO AO ANO DE 2012 QUE
CARACTERIZA ERRO MATERIAL.
Ao contrário do afirmado pela autora, a inadimplência não se
instalou após o ano de 2006. De acordo com os extratos
juntadosaos autos, em 30/12/2005 a conta corrente do réu já
apresentava saldo negativo de R$2.452,76. E desde então
houve aumento do saldo negativo, culminando no ajuizamento
da ação monitória. Bem por isso o perito referiu que os extratos
apresentados abarcam período posterior ao da abertura da
conta; e que o saldo inicial é devedor em 31/12/2005; concluiu
que houve movimento anterior. O v. acórdão proferido no
julgamento do recurso de apelação, ao anular a sentença,
determinou que a autora emendasse a petição inicial,
apresentando os extratos de movimentação da conta corrente
desde a abertura (2012). A referência numérica à data da
abertura da conta corrente (“2012”) foi lançada com evidente
erro material, porquanto é incontroverso que a abertura da
conta se deu no ano de 2002, como a própria autora refere em
sua petição inicial. Portanto, o período a ser analisado é,
efetivamente, a partir da abertura da conta corrente. Anota-se
que a autora informou que não possui os extratos anteriores ao
ano de 2006. Não é possível, assim, obrigá-la a apresentá-los.
Se os documentos apresentados são suficientes (ou não) à
comprovação do fato constitutivo do direito da autora, é
questão a ser resolvida em sentença, após cognição exauriente
da tese e da antítese, em cotejo com o conjunto probatório
produzido.
Agravo provido.
Vistos,
1. Trata-se de recurso de agravo, interposto sob a forma de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2257798-03.2020.8.26.0000 - Comarca de Votuporanga
instrumento, contra a r. decisão que, nos autos da ação monitória que
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CENTRO BRASILEIRA LTDA. move
em face de REGIS MANZINI, determinou que a análise da movimentação
bancária do réu deve iniciar-se a partir do ano de 2012; outrossim,
determinou que o perito verifique se os documentos carreados aos autos
são suficientes à elaboração do laudo técnico-contábil.
Consta dos autos que a autora moveu ação monitória em face
do réu, instruindo a petição inicial com proposta de abertura de conta
corrente e com extratos demonstrativos da movimentação da conta.
Em seus embargos monitórios, o réu alegou que a petição
inicial é inepta, por ausência de documento essencial à propositura da ação.
Não foi comprovada sua adesão como cooperado. Não foi apresentado o
contrato de abertura de conta corrente. A planilha de cálculos não descreve
de forma clara, pormenorizada e de fácil compreensão a evolução do
débito. Não foram demonstradas a origem do débito e a taxa de juros. A
autora estava na posse de mais de setenta cheques que lhe foram entregues,
mas não depositou os valores em sua conta. Houve diversos débitos sem
menção da origem, e sem autorização prévia do correntista. A taxa de juros
remuneratórios é abusiva. É vedada a capitalização de juros. Em
reconvenção, pediu a condenação da autora à repetição dobrada do alegado
indébito.
O julgamento do feito dispensou a abertura da fase instrutória,
e o nobre magistrado a quo entendeu que (a) foram juntados aos autos a
ficha cadastral do requerido; a proposta de abertura de conta do
demandado junto ao autor; e o extrato de conta corrente com a evolução do
débito; tais documentos sãosuficientes para instruir a ação monitória;
ademais, o extrato de conta corrente demonstra de forma clara todaa
evolução da dívida, inclusive com a taxa de juro mensal; (b) o requerido já
teve acesso aosvalores devidos, tendo recebido o extrato de sua conta
corrente no período compreendidoentre janeiro/2012 a março de 2017,
existindo ainda uma relação de cheques em poder dacooperativa; (c) os
documentos juntados revelam a existência de saldo devedor; se houve
ounão a retenção de cártulas sem o devido depósito, e se foi por ordem ou
não doembargante, este deve promover o que de direito pelos meios
ordinários; a ação monitórianão é o meio adequado para eventual prestação
de contas; e (d) a alegação de capitalização de juros foi genérica e não
conta com omínimo de prova. Assim, nãoacolheu os embargos monitórios,
ejulgou procedente o pedido formulado na inicial, para constituir de pleno

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2257798-03.2020.8.26.0000 - Comarca de Votuporanga
direito título executivo judicial a favor da autora.
Inconformado, o réu apelou. Alegou, em suma, que: (a) os
extratos trazidos aos autos não demonstram a origem da dívida; (b) o
julgamento antecipado da lide resultou em cerceamento de seu direito de
produzir provas; (c) a taxa de juros remuneratórios é abusiva; (d) é vedada
a capitalização de juros; e (e) o indébito deve ser repetido em dobro.
Pugnou pelo provimento do recurso para anulação ou, subsidiariamente,
reforma da r. sentença.
O apelo foi provido e a sentença foi anulada, com
determinação para que a autora emendasse a petição inicial, apresentando
os extratos de movimentação da conta corrente desde a abertura (2012) até
30/12/2016, as cláusulas gerais do contrato e o demonstrativo da formação
da dívida.
Em cumprimento ao v. acórdão, a autora emendou a petição
inicial. Juntou os documentos de pp. 762/1026.
O réu emendou seus embargos monitórios (pp. 1036/1038).
Deferiu-se a produção de prova pericial (p. 1056).
O perito consultou o Juízo a respeito do período a ser
analisado na conta corrente, uma vez que nos Embargos Monitórios, houve
pedido dos últimos cinco anos; mas o réu, ao formulado seus quesitos,
pediu a análise de todos os extratos desde a abertura (2002) p. 1091.
Instadas as partes a se manifestar, o réu insistiu na análise de
todo o período, desde a abertura da conta; enquanto a autora afirmou que o
débito cobrado foi constituído após o ano de 2006, de modo que é
desnecessária a juntada dos extratos anteriores àquele ano (vide pp.
1100/1101).
O nobre magistrado a quo determinou que a perícia deve
abarcar todo o período, desde a abertura da conta, em respeito ao v.
acórdão proferido no julgamento do recurso de apelação (p. 1102).
A autora informou que não possui os extratos anteriores ao
ano de 2006 (pp. 1105/1106 e 1116/1117).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2257798-03.2020.8.26.0000 - Comarca de Votuporanga
O nobre magistrado a quo entendeu que o Tribunal
determinou a juntada de extratos desde a abertura da conta,consignando o
ano de 2012. Assim, definiu que o período a ser analisado deve iniciar-se
em 2012. Outrossim, determinou que o perito verifique se os documentos
carreados aos autos são suficientes à elaboração do laudo técnico-contábil.
Inconformado, o réu recorre. Alega, em suma, que: (a) devem
ser apresentados os extratos desde a abertura da conta corrente o que
ocorreu no ano de 2002; (b) a referência ao ano de 2012 no v. acórdão se
deu por erro material; (c) a perícia não pode fundar-se em achismos ou
suposições. Pugna pelo provimento do recurso para reforma da r. decisão
agravada.
O recurso foi recebido sem atribuição de efeito suspensivo.
Contraminuta às pp. 27/30.
É o relatório do essencial.
2. O recurso comporta provimento.
Ao contrário do afirmado pela autora, a inadimplência não se
instalou após o ano de 2006.
De acordo com o extrato juntado à p. 769, em 30/12/2005 a conta
corrente do réu já apresentava saldo negativo de R$2.452,76. E desde então
nenhum mês se encerrou com saldo positivo, culminando em aumento do
saldo negativo e no ajuizamento da ação monitória.
Bem por isso o perito referiu que os extratosapresentados
abarcam período posterior ao da abertura da conta; e que o saldo inicial é
devedor em 31/12/2005; logo, conclui-se que houve movimento anterior (p.
1128).
O v. acórdão proferido no julgamento do recurso de apelação,
ao anular a sentença, determinou que a autora emendasse a petição inicial,
apresentando os extratos de movimentação da conta corrente desde a
abertura (2012).
A referência numérica à data da abertura da conta corrente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2257798-03.2020.8.26.0000 - Comarca de Votuporanga
(“2012”) foi lançada com evidente erro material, porquanto é incontroverso
que a abertura da conta se deu no ano de 2002, como a própria autora refere
em sua petição inicial: “É O CASO DO REQUERIDO QUE,EXERCENDO
ATIVIDADE CORRELATA À MEDICINA (CIRURGIÃO DENTISTA),ADQUIRIU
COTAS DA MESMA E PASSOU A SER UM COOPERADOA PARTIR DO DIA
07DE OUTUBRO DO ANO DE2002.” (p. 03).
Portanto, o período a ser analisado é, efetivamente, a partir da
abertura da conta corrente.
Anota-se que a autora informou que não possui os extratos
anteriores ao ano de 2006. Não é possível, assim, obrigá-la a apresentá-los.
Se os documentos apresentados são suficientes (ou não) à comprovação do
fato constitutivo do direito da autora, é questão a ser resolvida em sentença,
após cognição exauriente da tese e da antítese, em cotejo com o conjunto
probatório produzido.
3. Em face do exposto,dá-se provimento ao agravo, paradefinir
que o período a ser analisado deve iniciar-se em outubro de 2002, ou seja,
na data da abertura da conta corrente do réu.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora.